Tribunal: TJES
Processo: 5007289-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007289-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE QUE A BICICLETA TENHA SIDO FURTADA NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em breve síntese dos autos, o autor sustenta que é funcionário da segunda requerida e que, no dia 13/10/2022, esteve no estabelecimento comercial da primeira ré, e deixou a sua bicicleta no bicicletário, enquanto analisava as promoções do estabelecimento e, após, dirigiu-se para seu trabalho. No retorno, percebeu que sua bicicleta havia sido furtada. Diante disso, buscou as requeridas para relatar o ocorrido, no entanto, não obteve retorno, vindo a registrar ocorrência junto à autoridade policial. Assim, requer a reparação material e moral pelo evento narrado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida DRIFT Comercio de alimentos S/A no pagamento dos seguintes valores: A) R$1.500,00 a título de danos materiais e B) R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Após detida análise dos autos, verifico que o pleito recursal merece provimento. Isso porque, compulsando os autos, observo que cabia a parte autora provar a existência do fato narrado na exordial, no entanto, ela não se desincumbiu desse ônus. Ressalta-se que a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, inc.VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, posto que não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

5. A alegação do autor de que esteve no estabelecimento ora recorrente, o qual o enquadraria como consumidor, não foi comprovada. Há uma contradição em suas alegações ao afirmar na inicial que “
esteve no estabelecimento comercial DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, doravante será chamada de SEMPRETEM para ver produtos em promoção, antes de ir para o trabalho
”, vez que o e-mail enviado para o estabelecimento em 12/11/2022, um mês após o ocorrido, diz expressamente “
No dia 13/10/2022, deixei minha bicicleta no bicicletário do Supermercado Sempretem. Na sequência, fui exercer minha atividade física e profissional na academia Smartfit, na qual trabalho e que possui junto ao Minipreço estacionamento fornecido pelo Supermercado Sempretem. Ao sair do estabelecimento para retornar à minha residência não encontrei minha bicicleta no local onde havia deixado [...]
”.

6. Ademais, não é razoável que a pessoa que tenha um objeto furtado, espere 30 dias para comunicar tal fato ao responsável pelo local do furto, e ainda aguarde 20 dias para registrar um boletim de ocorrência, pois tem o dever de mitigar o seu próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), não podendo permanecer inerte diante do fato ocorrido, pois tal conduta proativa está relacionada ao princípio da boa-fé, que deve permear todas as relações jurídicas, sejam elas contratuais ou extracontratuais. Não seria prudente atribuir ao recorrente o ônus de comprovar que o furto não aconteceu, uma vez que só tomou conhecimento da situação, por e-mail, um mês após o ocorrido, momento em que não obtinha mais as imagens das câmeras de segurança, não sendo possível fazer prova negativa.

7. Assim, conclui-se que a parte requerente não conseguiu comprovar, ainda que minimamente, que os fatos ocorreram conforme o narrado, visto que apenas trouxe boletim de ocorrência unilateral, o que, isoladamente, não é suficiente para a presunção de veracidade de suas alegações. Dessa forma, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)